Tribunal: STJ
Processo: 0185902-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005927 - SP (2025/0185902-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: APARECIDO DONIZETI PAIAO DE SOUZA
ADVOGADOS
: EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - SP322765
VANESSA NUNES MACIEL - SP371160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO REVISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em favor do paciente, pelo argumento de que a condenação transitou em julgado, inviabilizando
a apreciação do pedido nesta instância superior.
2. O agravante argumenta que o
deve ser conhecido sempre que evidenciada
habeas corpus
ilegalidade flagrante, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão transitada em julgado impede a utilização do habeas corpus como substitutivo de
revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme
disposto no art. 105, I, "e", da Constituição da República.
5. Não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial
do agravante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantido o decisum pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2. A utilização do
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal configura supressão de instância e usurpação da competência do
Tribunal de origem.".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 994.463/CE, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 981.876/MG, relator
10/6/2025
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
11/6/2025
Documento eletrônico VDA50196748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 969a2d31-e88c-48ea-aa85-dfa511fed8c8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 969a2d31-e88c-48ea-aa85-dfa511fed8c8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005927 - SP (2025/0185902-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: APARECIDO DONIZETI PAIAO DE SOUZA
ADVOGADOS
: EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - SP322765
VANESSA NUNES MACIEL - SP371160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO REVISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em favor do paciente, pelo argumento de que a condenação transitou em julgado, inviabilizando
a apreciação do pedido nesta instância superior.
2. O agravante argumenta que o
deve ser conhecido sempre que evidenciada
habeas corpus
ilegalidade flagrante, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão transitada em julgado impede a utilização do habeas corpus como substitutivo de
revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme
disposto no art. 105, I, "e", da Constituição da República.
5. Não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial
do agravante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
Documento eletrônico VDA49229871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:00
Código de Controle do Documento: 299db291-367d-49cd-a6d6-664cfd5c8a48

6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantido o decisum pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2. A utilização do
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal configura supressão de instância e usurpação da competência do
Tribunal de origem.".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 994.463/CE, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 981.876/MG, relator
10/6/2025
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
11/6/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por APARECIDO DONIZETI PAIÃO DE
contra a decisão de fls. 95-98 (e-STJ), na qual não foi o conhecido o
SOUZA
habeas corpus
impetrado em favor do paciente.
Em suas razões, o agravante argumenta que o
deve ser conhecido
habeas corpus
sempre que evidenciada ilegalidade flagrante, ainda que a condenação já tenha transitada em
julgado. Reitera as razões iniciais formuladas no sentido de que não há prova da contravenção
penal e de atipicidade do delito de posse irregular de arma de fogo, por ineficiência da arma
apreendida, que estava enferrujada, sem munição e guardada há mais de vinte anos em local de
difícil acesso.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como já abordado na decisão agravada, a condenação transitou em julgado em
, razão pela qual a utilização do
14/4/2025
fim de se desconstituir as decisões
habeas corpus
proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura
usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e", e
108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49229871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:00
Código de Controle do Documento: 299db291-367d-49cd-a6d6-664cfd5c8a48

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE HABEAS
CORPUS REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado contra condenação transitada em julgado,
alegando constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem
fundamentação concreta, baseada na quantidade e natureza da droga
apreendida e nos maus antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
habeas, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do
regime inicial de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o pode ser conhecido habeas
corpus como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já
transitada em julgado e se há preclusão temporal que impeça o seu
conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão
criminal, pois não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o
longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a
concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 2.
A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus quando há
longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, de minha
relatoria, Quinta Turma, D Je 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 754.541/SP, Rel.
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 13.09.2024." (AgRg no HC n.
994.463/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
)
10/6/2025
17/6/2025

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta
Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do
habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido
de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem
que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o
pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de 15/3/2024)
12/2/2024
3. No caso concreto, este
se insurge contra acórdão de apelação
habeas corpus
proferido em
. A defesa impetrou o HC em
, depois do
8/8/2024
16/2/2025
trânsito em julgado da condenação, de modo que o presente
é substitutivo
writ
de revisão criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo
volume de habeas corpus, em detrimento da eficácia do recurso especial, o
que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e
previsibilidade ao sistema jurídico.
Documento eletrônico VDA49229871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:00
Código de Controle do Documento: 299db291-367d-49cd-a6d6-664cfd5c8a48

5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 981.876/MG, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
11/6/2025
de 16/6/2025)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49229871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:00
Código de Controle do Documento: 299db291-367d-49cd-a6d6-664cfd5c8a48

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.005.927 / SP
Número Registro: 2025/0185902-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003528420238260580
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA
ADVOGADOS : EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - SP322765
VANESSA NUNES MACIEL - SP371160
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: APARECIDO DONIZETI PAIAO DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : APARECIDO DONIZETI PAIAO DE SOUZA
ADVOGADOS : EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - SP322765
VANESSA NUNES MACIEL - SP371160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50166976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: a4b7038d-4cd3-426b-aaee-472d954ab354

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: a4b7038d-4cd3-426b-aaee-472d954ab354